Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-69.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004161-69.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUSA LEMES LARA - CPF: 963.545.341-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), VALDECIR DE MATOS (RECORRIDO), VALDECI DE MATOS - CPF: 570.579.311-15 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NEUZA MARIA ALVES - CPF: 914.031.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA ALVES DE DEUS - CPF: 020.960.201-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ALVES DA CRUZ - CPF: 092.100.131-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RIBEIRO GARCIA - CPF: 960.927.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE MATOS - CPF: 570.579.311-15 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NEUSA LEMES LARA - CPF: 963.545.341-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. TRADIÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE MERA INTERMEDIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DO REQUERIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS APÓS A TRADIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDECI DE MATOS em face da sentença proferida pelo Juízo de origem (ID 319320397), que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que a autora NEUSA LEMES LARA não é proprietária da motocicleta SUZUKI EN125 YES, placa KAM5395, desde 2014, determinando a transferência do bem para o nome do Recorrente e a desoneração da autora quanto aos débitos posteriores à tradição.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, que jamais adquiriu o veículo, tendo atuado apenas como intermediário de uma venda verbal entre a autora e um terceiro (Sr. Rodrigo Leite Ribeiro). Alega inexistência de negócio jurídico e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a si ou a inclusão do suposto terceiro adquirente.

3.

No ordenamento jurídico brasileiro, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição (entrega da coisa), nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no órgão de trânsito (DETRAN) providência administrativa e declaratória para fins de publicidade e responsabilidade perante o Estado (art. 123 do CTB).

4.

No caso em tela, o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal produzida em audiência de instrução, confirmou que a negociação e a entrega do bem foram realizadas diretamente ao Recorrente Valdeci de Matos. As testemunhas corroboraram a tese da autora de que o veículo foi vendido ao Recorrente.

5.

Lado outro, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Limitou-se a alegar que atuou como intermediário, sem acostar provas documentais robustas ou produzir prova testemunhal que confirmasse tal versão. Ademais, conforme consignado em sentença, o Recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado, o que enfraquece sobremaneira sua tese de defesa frente às provas produzidas pela parte adversa.

6.

Uma vez operada a tradição do veículo ao Recorrente em 2014, recai sobre este a responsabilidade de regularizar a transferência junto ao órgão de trânsito e arcar com os débitos (IPVA, licenciamento e multas) gerados após a aquisição, não sendo lícito imputar tais ônus à antiga proprietária que já se desfez do bem.

7.

A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a efetiva venda e tradição do bem ao Recorrente, razão pela qual não merece reparos.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, caso deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026